Tribunal: TJDFT
Processo: 0002639-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Homicídio simples. Antecedentes. Fração de aumento da pena-base. Menoridade relativa.
1 – O fato de a sentença não identificar, nas folhas de antecedentes penais inclusas nos autos, condenações definitivas que o réu registra não afasta, por falta de fundamentação, os maus antecedentes.
2 - Condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior à infração penal imputada na denúncia, conquanto não possa ser utilizada para caracterizar reincidência, pode ser considerada para valorar negativamente os antecedentes.
3 - O aumento da pena-base um pouco acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, em razão dos maus antecedentes, devidamente fundamentado - o réu registra duas condenações definitivas -, não comporta alteração.
4 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
5 - Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do julgador, incide a atenuante da confissão qualificada, e a redução deve ser de 1/6 da pena-base.
6 – Apelação provida em parte.